Tribunal: TJSP
Processo: 1014757-02.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – AÇÃO MOVIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA EM RELAÇÃO À SPPREV.

INCLUSÃO DA FAZENDA DO ESTADO NO POLO PASSIVO – INADMISSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA, PESSOA JURÍDICA COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – AÇÃO MOVIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA EM RELAÇÃO À SPPREV.

INCLUSÃO DA FAZENDA DO ESTADO NO POLO PASSIVO – INADMISSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA, PESSOA JURÍDICA COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS PROVENTOS – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.